Tribunal: STF
Processo: Rcl 38811
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A parte reclamante informou, no bojo da Petição STF 37.101/2020, desconhecer outros endereços da beneficiária, razão pela qual pugnou pela intimação do advogado da parte beneficiária e, subsidiariamente, pela busca por novos endereços da mesma junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade onde supostamente reside, para que informem o endereço constante de seus cadastros, conforme autoriza o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil, que dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
    Diante da informação prestada pelos Correios de que o advogado constituído pela parte no processo de origem, Dr. Adriano Mariano Alves da Costa, mudou-se do endereço apresentado nos autos como de seu domicílio (Doc. 35), DETERMINO a busca pelo endereço atualizado da beneficiária Nara Eliziane Gomes Silva nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente